Tribunal: TJPA
Processo: 0012052-21.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012052-21.2016.8.14.0028

APELANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA CHAVES

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

E M E N T A
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPANSÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. VALE S.A. COMUNIDADE ALZIRA MUTRAN – MARABÁ/PA. VISTORIA TÉCNICA COM PRECIFICAÇÃO DO IMÓVEL EM 2014. ATO PREPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROMESSA FORMAL VINCULANTE. ATA DE REUNIÃO DE 2015. APRESENTAÇÃO DE IMÓVEIS SUBSTITUTOS PELA APELADA. PRÓPRIA APELANTE QUE DECLAROU NÃO ENCONTRAR IMÓVEL ADEQUADO E ASSUMIU COMPROMISSO DE RETORNAR CONTATO COM O BANCO. NÃO CONTINUIDADE DO PROCESSO PELA PRÓPRIA AUTORA. ENCERRAMENTO NATURAL DAS TRATATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA APELADA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL NÃO INSERIDO NA ÁREA FORMAL DE EXPANSÃO. ALEGADA PARALISAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NEXO CAUSAL ROMPIDO POR FATO DA PRÓPRIA AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 186 E 927 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A vistoria técnica com precificação do imóvel realizada em 2014 constitui ato preparatório destinado a subsidiar eventual decisão administrativa, não configurando proposta formal, contrato preliminar ou instrumento jurídico capaz de obrigar a empresa a concluir a desapropriação. Entre a avaliação de um imóvel e a obrigação de adquiri-lo há distância jurídica que a prova dos autos não foi capaz de superar.

II –
A ata de reunião de 2015 demonstra que a apelada manteve as tratativas ativas, apresentou imóveis substitutos para reassentamento e cumpriu sua parte no processo de negociação voluntária. A própria apelante declarou, naquela reunião, não ter encontrado imóvel que se adequasse aos padrões da família e assumiu o compromisso de retornar o contato com o banco — providência que não foi adotada. O encerramento das negociações decorreu, assim, da não continuidade do processo pela própria autora, e não de omissão ou comportamento contraditório da empresa.

III –
A vedação ao venire contra factum proprium, como desdobramento da boa-fé objetiva, pressupõe comportamento contraditório da parte que criou a expectativa. Verificando-se que a apelada manteve as tratativas ativas até 2015 e que o encerramento das negociações decorreu da não continuidade pela própria autora, não há que se falar em comportamento contraditório ou violação à confiança legítima.

IV –
A alegação de que a autora foi orientada a paralisar obras em seu imóvel desde 2008 não encontra amparo em nenhum documento juntado aos autos, inclusive na ata de reunião de 2015, que não registra qualquer restrição imposta ao imóvel. A ausência de prova do fato constitutivo afasta o reconhecimento do dano moral alegado.

V –
Não demonstrados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, requisitos indispensáveis à responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), e não cumprido o ônus da prova pela apelante (art. 373, I, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FERNANDA DE OLIVEIRA CHAVES interpôs Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Vale S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Na origem, a autora narrou que, em meados de 2008, representantes da empresa requerida teriam comparecido à sua residência, localizada na Rua Osvaldo Mutran, Quadra 22, Lote 18, Comunidade Alzira Mutran, Km 07, em Marabá/PA, e comunicado o interesse da mineradora em desapropriar o imóvel, em razão de sua suposta inserção na poligonal das obras do Projeto de Expansão da Estrada de Ferro Carajás (EFC). Afirmou, ainda, que teria sido orientada, naquela oportunidade, a interromper as obras de reforma que realizava no imóvel, sob a advertência de que benfeitorias posteriores à vistoria não integrariam o valor da futura indenização.

Sustentou que, nos anos subsequentes, a Vale S.A. manteve visitas técnicas, vistorias, reuniões com moradores da Comunidade Alzira Mutran e elaborou laudos e cadastros, reiterando a intenção de promover remoções e indenizações de forma escalonada. Passados mais de quinze anos sem que a desapropriação se concretizasse, pleiteou: (i) o reconhecimento de obrigação de fazer, para que a apelada observasse o cronograma de indenizações e reassentamentos, incluindo o imóvel da autora; e (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios de 30% sobre o valor da causa.

A sentença, após rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir, julgou os pedidos improcedentes, tendo reconhecido: a inexistência de documento, contrato, acordo formal ou ato administrativo que vinculasse a ré a qualquer obrigação de desapropriar; que a desapropriação é ato de império exclusivo do Poder Público, dependente de prévia declaração de utilidade pública (arts. 2º e 5º do Decreto-Lei nº 3.365/41); que o imóvel da autora não se enquadrava nos requisitos para remoção e não estava inserido na área de expansão, conforme mapa juntado aos autos (ID 70243501 – pág. 1/2); que o projeto sofreu alterações em 2015, com redefinições pelo ente municipal; e que a mera expectativa frustrada de desapropriação não configura dano moral indenizável.

Nas razões recursais, a apelante sustentou a ocorrência de error in judicando, arguindo que a Vale S.A. teria criado legítima expectativa de indenização por meio de atos concretos e declarações formais em reuniões, com violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e à confiança legítima. Citou ata de reunião com declarações de representante da empresa comprometendo-se com a realização de indenizações e remoções por etapas, e requereu a reforma integral da sentença para reconhecimento da obrigação de fazer e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com condenação da apelada às custas e honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Em contrarrazões, a Vale S.A. pugnou pelo integral desprovimento do recurso, reiterando a ausência de negócio jurídico formalizado, que o imóvel não se encontrava na área de expansão da EFC, que a desapropriação é ato exclusivo do Poder Público e que não foram demonstrados ato ilícito, dano concreto e nexo causal.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual

Belém – PA,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de dois pontos essenciais: se as tratativas entabuladas entre as partes geraram vínculo jurídico ou legítima expectativa individualmente tutelável em favor da apelante; e se a frustração de eventual expectativa configuraria dano moral indenizável. A resposta a ambas as questões passa, necessariamente, pelo exame cuidadoso do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

E é precisamente esse exame que conduz à manutenção da sentença.

A apelante estrutura sua pretensão recursiva sobre a narrativa de que, desde 2008, teria vivido sob a promessa de desapropriação feita pelos representantes da Vale S.A., os quais a teriam orientado a paralisar as reformas de seu imóvel, gerando mais de quinze anos de angústia, incerteza habitacional e restrição ao livre exercício do direito de propriedade. Essa narrativa, conquanto compreensível do ponto de vista humano, não encontra correspondência nos documentos juntados aos autos — e é a prova documental, e não a versão unilateral da parte, que deve orientar o convencimento judicial.

Com efeito, a análise dos documentos efetivamente carreados aos autos revela quadro fático substancialmente diverso do descrito nas razões recursais. O primeiro elemento probatório relevante é a vistoria técnica realizada no imóvel da apelante no ano de 2014, com elaboração de laudo de avaliação e atribuição de valor econômico para fins de eventual desapropriação. Esse documento demonstra que, de fato, houve tratativas concretas: a Vale S.A., por intermédio de empresa especializada, examinou o imóvel e estimou o valor de uma possível indenização. Todavia, o alcance jurídico desse ato não pode ser inflado além do que ele efetivamente representa. A vistoria com precificação é ato preparatório de natureza técnica, destinado a subsidiar decisão administrativa ainda não tomada. Ela não constitui proposta formal, contrato preliminar ou qualquer instrumento jurídico que obrigue a empresa a concluir a desapropriação. Entre a avaliação de um imóvel e a obrigação de adquiri-lo, há uma distância jurídica que a prova dos autos não foi capaz de superar.

Outrossim, observa-se a presença de ata de reunião realizada em 2015, cujo conteúdo revela que a própria apelante declarou não ter encontrado imóvel substituto que se adequasse aos padrões da família, tendo ficado de entrar em contato com o banco para dar prosseguimento ao processo de reassentamento.

Esse registro é juridicamente decisivo porque além de demonstrar que a Vale S.A. não silenciou nem abandonou a autora, na medida em que a empresa ainda mantinha viva a negociação, reunia-se com a família e apresentando opções de imóveis para reassentamento; demonstra que a empresa cumpriu a sua parte nas tratativas voluntárias, apresentando alternativas concretas de solução para a família. Ademais, o documento registra que foi a própria apelante quem não deu continuidade ao processo: ao declarar que não havia encontrado imóvel de sua satisfação e ao assumir o compromisso de retornar o contato com o banco, a autora tomou para si a condução da etapa seguinte da negociação. Esse retorno, contudo, não ocorreu. Não há nos autos qualquer prova de que a apelante tenha praticado ato subsequente tendente a avançar nas tratativas — nenhuma comunicação, nenhuma nova reunião solicitada, nenhum documento encaminhado ao banco.

Diante desse quadro, a narrativa de quinze anos de sofrimento causado pela omissão da Vale S.A. perde completamente o seu fundamento fático. O que os autos demonstram não é o abandono da autora pela empresa, mas o encerramento natural de tratativas.

A esse cenário soma-se o terceiro elemento probatório relevante: o mapa juntado pela apelada (ID 70243501 – pág. 1/2), que demonstra que o imóvel da apelante não estava inserido na área formal de expansão da EFC. Esse documento é coerente com todo o contexto probatório: se o imóvel não integrava formalmente a área de expansão, a negociação sempre foi de natureza voluntária, condicionada à conveniência técnica e à disponibilidade de recursos do projeto. Com a redução do número de remoções previstas — orientada por diretrizes técnicas e pelas recomendações do Banco Mundial, que preconizam a realização apenas das intervenções absolutamente necessárias — e não havendo conclusão das tratativas voluntárias iniciadas pela própria família, o processo encerrou-se sem desapropriação. Não há nesse desfecho qualquer ilicitude.

Há ainda uma última questão que merece enfrentamento direto: a alegação de que representantes da Vale S.A. teriam orientado a apelante, já em 2008, a paralisar as obras de reforma de seu imóvel, fato que estaria na origem de toda a restrição ao direito de propriedade narrada na inicial. Esse fato — que seria o núcleo do dano moral alegado — não encontra amparo em nenhum documento juntado aos autos. Não há notificação, protocolo, carta, registro de visita ou qualquer outro instrumento que comprove essa orientação. A apelada nega peremptoriamente sua ocorrência. E, significativamente, a própria ata de reunião de 2015 — que registra com riqueza de detalhes o estado das tratativas naquele momento — não faz qualquer menção a restrições impostas ao imóvel ou à paralisação de obras. Se tal circunstância existisse e tivesse gerado o impacto descrito na inicial, seria razoável esperar que constasse de algum dos documentos produzidos ao longo de anos de negociação. Sua ausência total no acervo probatório fragiliza irremediavelmente essa alegação.

À luz desse conjunto probatório, a pretensão indenizatória não reúne os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar pressupõe a demonstração simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, a conduta da Vale S.A. foi regular em todas as etapas verificadas, conforme acima explicitado.

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, com especial referência à vedação ao venire contra factum proprium, igualmente não socorre a apelante. A aplicação desses princípios — que este Colegiado reconhece como pilares do Direito Civil contemporâneo — pressupõe que a empresa tenha adotado comportamento contraditório em relação à expectativa que ela própria criou. No caso, não há comportamento contraditório: a Vale manteve as tratativas ativas até 2015, cumpriu sua parte ao apresentar alternativas de reassentamento e só encerrou as negociações porque a outra parte não retornou o contato assumido. Aplicar a vedação ao venire contra factum proprium para responsabilizar a empresa nessas circunstâncias seria inverter a lógica do instituto, imputando ao comportamento leal da Vale os efeitos que a própria inércia da apelante produziu.

Por fim, a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito afasta também o dano moral. A expectativa não realizada de desapropriação — quando as tratativas não se concluíram por iniciativa da própria parte que alega o dano — não configura lesão à dignidade da pessoa humana passível de reparação. Enquadra-se, antes, na categoria do mero dissabor decorrente de negociação que não chegou a bom termo, o que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Egrégia Turma e do Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Ademais, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A prova oral não foi produzida. Os documentos juntados — vistoria de 2014, ata de 2015 e mapa da área de expansão — longe de confirmarem a tese recursal, evidenciam que as tratativas existiram, foram conduzidas de boa-fé pela apelada e não se concluíram por fato imputável à própria autora.

Ante o exposto, VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, Com a consequente manutenção integral da sentença de improcedência. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos advogados da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Belém – PA,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2026